Tribunal: CARF
Processo: 16682.720259/2010-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.720259/2010-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-007.062 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de março de 2024
Recorrente
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2007
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DUPLICIDADE DE COBRANÇA. DÉBITO
EXTINTO POR PAGAMENTO. CANCELAMENTO DA AUTUAÇÃO.
Comprovado que o crédito tributário objeto de lançamento de ofício foi,
igualmente, exigido em processo distinto, no âmbito do qual foi extinto por
pagamento, impõe-se o cancelamento da exigência fiscal, de modo a evitar a
cobrança em duplicidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, com o cancelamento integral da exigência fiscal tratada no
presente processo, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Marcelo Oliveira, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega,
Miriam Costa Faccin (convocada) e Paulo Henrique Silva Figueiredo (presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 12-94.211, de 30
de novembro de 2017, proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento no Rio de Janeiro/RJ, que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a
Impugnação apresentada pela ora Recorrente.
O presente processo se originou de Auto de Infração (fls. 31/40) que constituiu
créditos tributários relativos à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) referentes aos
anos-calendários de 2005, 2006 e 2007, em decorrência da constatação de compensação indevida
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.720259/2010-69
Fl. 563
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-007.062 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720259/2010-69

de saldos de bases de cálculo negativas da CSLL. A razão para a insuficiência dos saldos
compensados seria as alterações realizadas por meio de lançamentos de oficio relativos a anos-
calendários anteriores.
Após a ciência da citada autuação, foi apresentada a Impugnação de fls. 124/127,
na qual a Recorrente arguiu, preliminarmente, que parcela do crédito tributário exigido nos
presentes autos já estaria sendo cobrada no processo administrativo no 16682.720182/2010-27.
Em seguida, alegou a improcedência dos lançamentos tratados nos processos administrativos no
19740.000209/2008-01 e 19740.000114/2009-61, o que imporia o restabelecimento das bases de
cálculo negativas apurados para os anos-calendários de 2003 e 2004, com o cancelamento
integral do auto de infração em análise nos presentes autos. Apontou que apresentou
Impugnações e Recursos Voluntários e pugnou para que as razões de defesa ali expendidas
fossem adotadas contra as exigências fiscais tratada nestes autos. Por fim, defendeu que o
julgamento do presente processo somente ocorra após as decisões definitivas a serem proferidas
naqueles processos.
Na decisão de primeira instância (fls. 505/513), apontou-se, inicialmente, que não
haveria previsão normativa para o sobrestamento do julgamento da Impugnação apresentada no
presente processo. Ao contrário, por força do princípio do oficialidade, haveria o dever da
autoridade administrativa de impulsioná-lo até sua conclusão.
Os julgadores acolheram a alegação de que os créditos tributários relativos aos
anos-calendários de 2005 e 2006 já se encontravam em cobrança no processo administrativo no
16682.720182/2010-27, cancelando tal parcela do lançamento.
Por outro lado, quanto aos processos administrativos no 19740.000209/2008-01 e
19740.000114/2009-61, apontaram que as exigências ali tratadas já estariam sendo combatidas
por meio das peças de defesa ali interpostas, não sendo possível transferir as discussões para os
presentes autos. A par disso, em decorrência das desistências apresentadas naqueles processos, as
glosas de base de cálculo negativo de CSLL se tornaram definitivas, razão pela qual se manteve
o lançamento referente ao ano-calendário de 2007.
O Acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SOBRESTAMENTO. JULGAMENTO
CONJUNTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal nem para o sobrestamento, nem para o julgamento conjunto de
processos. O processo administrativo fiscal é regido por princípios, dentre os quais o da
oficialidade, que obriga a Administração a impulsionar o processo até sua decisão final.
APRECIAÇÃO DE PROCESSOS JULGADOS .
Incabível o reexame de processos já julgados ou que estejam sendo apreciados por outra
unidade judicante, mormente quando os feitos encontram-se decididos definitivamente.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
Fl. 564
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-007.062 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720259/2010-69

DUPLICIDADE DE LANÇAMENTO.
Constatado que houve lançamento com mesmo fundamento, fato gerador e base de
cálculo para o mesmo tributo já constituído por lançamento de ofício anterior, há que
ser cancelado em consonância ao princípio da legalidade e autotutela.
Após ser cientificado, o sujeito passivo apresentou o Recurso Voluntário de fls.
522/525 no qual sustenta que a parcela do crédito tributário mantida na decisão de primeira
instância já teria sido exigida em lançamento de ofício tratado no processo administrativo no
16682.720594/2011-48, onde teria sido quitada.
O processo foi distribuído, por sorteio, à Conselheira Bianca Felícia Rothschild,
sendo que, em razão da dispensa a pedido da referida julgadora, houve redistribuição dos autos,
igualmente mediante sorteio, a este Conselheiro.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por via
eletrônica, em 08 de dezembro de 2017 (fls. 518/519), e interpôs o seu recurso, em 08 de janeiro
de 2018 (fl. 520), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, tendo em vista que o último dia do referido prazo recaiu em um
domingo, de modo que houve a prorrogação para o primeiro dia útil subsequente.
O Recurso é assinado, digitalmente, pela própria pessoa jurídica.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 43, inciso II, do Regimento Interno do CARF (RI/CARF),
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
Isto posto, o Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento.
2 DA DUPLA EXIGÊNCIA E EXTINÇÃO DO DÉBITO
Após a decisão de primeira instância, a única parcela do crédito tributário
constituído por meio do lançamento de ofício tratado no presente processo se refere à glosa de
compensação indevida de bases de cálculo negativas da CSLL, no ano-calendário de 2007, no
valor de R$ 1.356.504,30.
A Recorrente sustenta que o referido valor já teria sido exigido em lançamento de
ofício tratado no processo administrativo no 16682.720594/2011-48, no âmbito do qual teria sido
extinto, por meio de pagamento efetuado com os benefícios estabelecidos na Lei no 11.941, de
2009 c/c a Lei no 12.856, de 2013. Apresenta, então, provas neste sentido.
Fl. 565
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-007.062 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720259/2010-69

Do exame dos documentos juntados aos autos, bem como da consulta, no sistema
e-processo, ao processo administrativo no 16682.720594/2011-48, constata-se que o crédito
relativo ao ano-calendário de 2007 ali exigido (o que inclui a parcela de R$ 1.356.504,30,
referente a compensação indevida de base de cálculo negativa de CSLL) foi transferido para
cobrança por meio do processo administrativo no 16682.720337/2014-59, conforme imagens a
seguir:

Verifica-se, ainda, que o débito em questão foi incluído no parcelamento
instituído na Lei no 11.941, de 2009 c/c a Lei no 12.856, de 2013, conforme excerto abaixo,
extraído do Recibo de Consolidação atinente ao citado parcelamento:

Finalmente, consultando-se o processo administrativo no 16682.720337/2014-59,
por meio do sistema e-processo, constata-se que o referido crédito tributário foi integralmente
extinto, no âmbito do referido parcelamento:

Deste modo, ainda que o lançamento de ofício tratado no processo administrativo
no 16682.720594/2011-48 tenha sido realizado após aquele de que cuidam os presentes autos, é
Fl. 566
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-007.062 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720259/2010-69

impositivo cancelar a exigência aqui tratada, de modo a evita e cobrança duplicidade do crédito
tributário.
3 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por DAR PROVIMENTO AO RECURSO
VOLUNTÁRIO, com o cancelamento integral da exigência fiscal tratada no presente processo.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 567
DF CARF MF
Original